Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões do inconformismo do agravante com o indeferimento da gratuidade da justiça não destoam do conteúdo decisório impugnado.
2. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
3. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF.
4. No caso em apreço, o valor bruto recebido pelo agravante a título de aposentadoria é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior em virtude de diversos empréstimos consignados em folha, além dos abatimentos compulsórios, totalizando quantia inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza.
5. Nessa perspectiva, diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.